Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-20.2019.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000922-20.2019.8.11.0020 – ALTO ARAGUAIA/MT
APELANTE(S):
MARIA DIVINA DA CRUZ ALVES
APELADO(S):
MANOEL APARECIDO ALVES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DIVINA DA CRUZ ALVES, contra a sentença proferida na Ação de Divórcio Litigioso no 1000922-20.2019.8.11.0020 movida por MANOEL APARECIDO ALVES, que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/15, para o fim de decretar o divórcio das partes, nos termos do artigo 226, §6o, da Constituição Federal; e artigo 1.580, §2o, do Código Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.
A apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual na função de curadoria especial, não se conforma com a sentença que não reconheceu a nulidade da citação por edital.
Relata que em dez de setembro de 2019 o apelado ajuizou ação judicial em face da apelante, pleiteando, em síntese, a decretação do divórcio do casal, requerendo a citação por edital.
Alega que o apelado informou que tentou várias vezes contato com a ora recorrente, em uma delas via “WhatsApp” através do número (21) 98170-7463, sendo que a sua ex-consorte teria deixado claro que não iria colaborar e nem fornecer as devidas informações para dar seguimento ao processo de divórcio.
Aduz que depois, a ora apelante foi citada por edital, decorrendo o prazo sem manifestação, vindo os autos para a Defensoria Pública deste Estado, a qual apresentou contestação por negativa geral, alegando preliminar de nulidade da citação por edital.
Assevera que não houve o esgotamento dos meios legais para a citação da requerida, o que enseja a nulidade da citação por edital.
Consigna que a citação por edital foi realizada sem a anterior efetivação de qualquer tentativa de localização da parte, somente com base exclusivamente na fala do apelado, no sentido de que desconhecia o paradeiro de sua ex-mulher.
Destaca que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a referida modalidade citatória é excepcional, somente tendo lugar após terem sido esgotados os meios para a localização do réu.
Cita os artigos 256 e 257, ambos do CPC/15, bem como a Súmula no 414 do STJ, salientando que não basta a mera declaração do autor de que não conhece o endereço da requerida.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença, em razão da nulidade da citação por edital, tendo em vista a total inexistência de esgotamento dos meios de localização da apelante, determinando-se a realização de nova citação.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, requerendo o desprovimento do recurso (ID’s no 54837232 e no 54837233).
É o relatório.
Decido.
Denota-se dos autos que MANOEL APARECIDO ALVES ajuizou a Ação de Divórcio Litigioso no 1000922-20.2019.8.11.0020 em desfavor de MARIA DIVINA DA CRUZ ALVES, alegando que constituiu casamento civil com a requerida em 17/10/1984, na cidade de Aldeias Altas – MA, sob o regime de comunhão de bens, conforme cópia de certidão de casamento (ID no 54837192).
Da união nasceram dois filhos, ambos maiores de idade, quais sejam, ALEXANDRE DA CRUZ ALVES, com 33 (trinta e três) anos de idade, e SANDRO DA CRUZ ALVES, com 34 (trinta e quatro) anos de idade.
Relatou que depois da Emenda Constitucional no 66/2010, não mais é possível a interferência estatal na autonomia de vontade privada, proporcionando a dissolução do casamento pelo divórcio imediato, independentemente de culpa, motivação ou da prévia separação judicial.
Informou que se encontra separado de fato da requerida desde o ano de 1987, ou seja, há mais de 32 (trinta e dois) anos, e durante esse tempo as partes permaneceram constando nos registros públicos como casados.
Salientou que a requerida desde a separação de fato ocorrida no ano de 1987 não mantém contato com o autor, uma vez que foi embora da cidade que residiam, encontrando-se em local incerto e desconhecido.
Ressaltou ter informações de que a requerida não usa mais o nome de casada que consta na certidão de casamento, ou seja, usa o nome de MARIA DIVINA SILVA e que reside no Estado do Rio de Janeiro, em local incerto e não sabido.
Aduziu que não há bens para serem partilhados, bem como os filhos do casal são maiores e possuidores de capacidade civil plena, possuindo a informação de que a requerida mantém união estável com outra pessoa.
Ao final, requereu a procedência da ação, com a decretação do divórcio das partes.
No ID no 54837194, o autor peticionou nos autos e juntou “Declaração de Ausência” (ID no 54837196), a fim de justificar a impossibilidade de localização do polo passivo, bem como prova documental de toda e qualquer tentativa de contato com a requerida, sendo todas elas frustradas.
Destacou que das várias vezes que tentou contato com a requerida, em uma delas, via “WhatsApp”, através do número (21) 9.8170-7463, a mesma deixou claro que não iria colaborar e nem fornecer as devidas informações para dar seguimento ao processo de divórcio.
Diante disso, postulou pela citação por edital da parte requerida, uma vez que se esgotaram as possibilidades pela parte autora.
Tendo em vista as manifestações do autor e dos documentos juntados ao processo, a i. juíza singular proferiu a seguinte decisão:
“[...] 4. Tendo em vista que há informações de que (i) a requerida se encontra em local incerto e não sabido; (ii) não há bens a serem partilhados e; (iii) não há necessidade de fixação de alimentos entre os cônjuges ou para os filhos; DEIXO de designar audiência de conciliação por haver grande probabilidade desta restar inexitosa.
5. Pelas razões acima expostas, DEFIRO o pedido de citação por edital da parte requerida.
6. Portanto, com fulcro no artigo 256, inciso II do Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias. [...]” (ID no 54837200) (g.n.).
Ainda, para demonstrar as suas alegações iniciais, o autor no ID no 54837201 informou que:
“[...] o Requerente não mantém contado ou qualquer tipo de vínculo com a Requerida a mais de 30 anos e que a mesma mantém, inclusive, união estável com outro companheiro conforme fotos extraídas através do aplicativo Facebook.
Vale ressaltar que, através de terceiros, fora informado alguns números de telefones da Requerida para tentar manter contato, como demonstra o Requerente nesta, sendo todas as tentativas frustradas. [...]” (g.n.).
No ID no 54837212 consta a certidão do Edital de Citação, no ID no 54837215 a certidão de decurso do prazo e nos ID’s no 54837217/54837218 foi juntada a contestação por negativa geral, sendo a requerida representada pela Defensoria Pública Estadual.
Ao apresentar a impugnação à contestação (ID no 54837221), o autor reforçou as suas alegações, nos seguintes termos:
“[...] o autor ingressou neste juízo em setembro do ano de 2019, e já se passou quase 1 (um) ano em busca de seu divórcio que, como se pode observar, neste caso, o instituto da família nunca existiu, isto porque a ideia de família sempre esteve ligada ao casamento. Não obstante a dissolução de a sociedade conjugal ocorrer com o divórcio, é a separação de fato que, põe efetivamente um ponto final no matrimônio. Os efeitos decorrentes da nova situação fática passam, todos, a fluir a partir da ruptura da união, ou seja, quando cessa a convivência, o casamento não gera mais efeitos, pois deixou de existir. Não há mais sequer o dever de fidelidade, a impedir a constituição de novos vínculos afetivos. Tanto é que, a Requerida mantém união estável conforme provas juntadas a exordial, retiradas através do facebook.
O autor vive a mais de 30 (trinta) anos sem saber o paradeiro da ex-esposa, motivo pelo qual não pode mais esperar para dar continuidade à sua vida, note-se que o mesmo educou e promoveu assistência ao filho proveniente dessa união, desde a separação do casal, filho este que inclusive, se mostrou solícito e se disponibilizou como testemunha, conforme informado na inicial, a fim de ver o seu pai recebendo a proteção e amparo do judiciário de forma a solucionar esse impasse.” (g.n.).
Ao proferir sentença, a juíza Dra. Marina Carlos França julgou procedente a ação, fundamentando que:
“2. A preliminar de nulidade da citação por edital não merece prosperar uma vez que as provas carreadas ao feito são uníssonas em apontar a impossibilidade de localização da requerida.
Ressalto que o direito potestativo que o requerente pretende exercer, qual seja, o divórcio, não pode ser limitado pela ausência de colaboração da requerida que, conforme provado nos autos, se oculta para não fornecer o seu endereço.
Portanto, AFASTO a preliminar de nulidade na citação pela via editalícia.
3. Inexistindo outras preliminares ou prejudiciais de mérito e tratando-se unicamente de matéria de direito, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, PASSO ao julgamento antecipado da lide.
4. A existência do matrimônio restou provada pelos documentos que carreiam os autos, sendo que, pela verificação do feito, infere-se que se aplica a normativa constante da Emenda Constitucional n°. 66/2010, a qual dá nova redação ao §6o do art. 226, da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolução do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial, o que torna perfeitamente possível a decretação do divórcio direto postulado.
Conclui-se, portanto, que o pedido é procedente, devendo assim ser julgado.
5. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio de MANOEL APARECIDO ALVES e MARIA DIVINA DA CRUZ ALVES, nos termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil. ” (ID no 54837227) (g.n.).
Contra a referida decisão, a requerida MARIA DIVINA DA CRUZ ALVES interpôs o presente recurso.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
No caso em tela, a apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, na função de curadoria especial, ao apresentar a contestação por negativa geral, arguiu a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas, requerendo nova tentativa de citação.
Sobre a citação, o Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seu artigo 246 que a citação será feita:
“Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.”.
No que diz respeito à citação por edital, estabelecem os artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil/2015, in verbis:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Art. 257. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;
II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;
III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;
IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.” (g.n.).
Note-se que os dispositivos acima mencionados são claros ao especificar os casos em que tem cabimento a citação por edital, sendo que a hipótese dos autos se encaixa perfeitamente nos artigos e dispositivos de lei supracitados, ou seja, foram realizadas diversas tentativas por parte do autor para a citação/localização da ora apelante, a qual se encontra em local incerto e não sabido, bem como as partes se separaram há mais de 30 (trinta) anos.
Diante do conjunto probatório existente nos autos, mostra-se perfeitamente cabível a citação da recorrente via editalícia, sendo certo que a parte autora assume os riscos de sua afirmação, nos termos do que estabelece o artigo 258 do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo.
Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.”.
Aliás, nesse sentido, julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos executados. Precedentes. [...]
3. Agravo interno improvido.” (STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1198285/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) (g.n.).
“[...] Embora excepcional, a citação por edital, enquanto ato processual, também se submete ao princípio da razoabilidade. A hipótese de tentativa de esgotamento dos meios disponíveis na tentativa de localizar a parte adversa não pode levar ao extremo de se pretender uma busca infinita de possíveis endereços. Se após várias tentativas a partir dos endereços emergentes, não foi possível a sua localização, resta evidente que foram adotadas as diligências razoáveis a autorizar a posterior citação por edital. [...]” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0006424-50.2011.8.11.0015, Relator Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) (g.n.).
“[...] A teor do que dispõe o art.257, inciso I, do CPC/15 – que encontra correspondente no inciso I do art.232 do CPC/73 vigente à época – para a citação por edital é necessário que haja afirmação (requerimento) da parte autora no sentido de que o demandado se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, ou que esta situação esteja expressamente certificada pelo oficial de justiça de que não conseguiu efetuar a citação nos moldes ordinários. [...]-” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0007610-37.2017.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/05/2019, DJE 30/05/2019) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU – CITAÇÃO VÁLIDA – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – ATENDIMENTO DA REGRA EXPRESSA NOS ARTIGOS 221 E 231 DO CPC/73 – VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.1 - Esgotados os meios possíveis para a localização do réu, sem que êxito, tem-se como atendidas a regra prevista nos artigos 221 e 231 do CPC/1973, vigente a época do ato, bem como ao artigo 256, do Novo CPC.2 – Imprescindível, ainda, constar que foi observado o que determina o ordenamento legal aplicável à espécie, com a nomeação do Curador Especial Dativo para a defesa.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1000838-79.2019.8.11.0000, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 05/06/2019, DJE 10/06/2019) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA C/C EXCUSSÃO HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DIVERSAS TENTATIVASDE CITAÇÃO DO EXECUTADO – CONSTATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NOS AUTOS EXECUTÓRIOS – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 231 E 232 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. [...] Se a credora realizou diversas tentativas para citar o devedor e cumpriu as determinações previstas no Código de Processo Civil, em especial o artigo 232 que trata dos requisitos para a citação por edital, e considerando-se o princípio pas de nullité sans grief, amplamente empregado no processo e disposto nos artigos 244 e seguintes do CPC, não há que se falar em nulidade da execução se não comprovado o prejuízo.-” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAI no 12968/2016, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 11/05/2016) (g.n.).
Por fim, segundo o princípio pas de nullité sans grief, amplamente empregado no processo e disposto nos artigos 277 e seguintes do CPC/2015, não há que se falar em nulidade sem prejuízo.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. De início, frise-se que não é porque o Curador Especial procedeu à defesa por negativa geral, ou ainda, pelo simples fato de ter sido dada curadoria especial ao ora agravante, que se irá verificar a necessidade de dilação probatória. Esta, como muito bem consignado pela Corte de origem, é aquilatada pelo juiz da causa, a quem compete o exame sobre a presença de elementos que permitam decidir sobre determinado tema. 2. Conforme consignado na análise monocrática, não é possível o seguimento do recurso especial quando nele visa-se reformar entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de prova pericial ou pelo do julgamento antecipado do feito, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova ou do julgamento antecipado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp: 567425 SP 2014/0205499-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 11/11/2014, DJe 21/11/2014) (g.n.).
Mister destacar que no presente feito não foi possível encontrar a parte requerida/apelante, sendo apresentada contestação por negativa geral; logo, não há se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Ademais, consta da sentença e dos autos que a existência do matrimônio restou provada, conforme se vê no ID no 54837192, não há notícia de bens a partilhar, não existem filhos menores, inexiste pretensão aos alimentos, pretendendo o requerente na realidade a decretação do divórcio.
Assim, não merece reforma a sentença que bem fundamentou que se aplica a normativa constante da Emenda Constitucional no 66/2010, a qual dá nova redação ao §6o do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolução do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial, o que torna perfeitamente possível a decretação do divórcio direto postulado.
Nesse sentido:
“[...] 1. Em razão da modificação do art. 226, § 6o, da CF, com a nova redação dada pela EC 66/10, descabe falar em requisitos para a concessão de divórcio.
2. Inexistindo requisitos a serem comprovados, cabe, caso o magistrado entenda ser a hipótese de concessão de plano do divórcio, a sua homologação.
3. A audiência de conciliação ou ratificação passou a ter apenas cunho eminentemente formal, sem nada produzir, e não havendo nenhuma questão relevante de direito a se decidir, nada justifica na sua ausência, a anulação do processo.
4. Ainda que a CF/88, na redação original do art. 226, tenha mantido em seu texto as figuras anteriores do divórcio e da separação e o CPC tenha regulamentado tal estrutura, com a nova redação do art. 226 da CF/88, modificada pela EC 66/2010, deverá também haver nova interpretação dos arts. 1.122 do CPC e 40 da Lei do Divórcio, que não mais poderá ficar à margem da substancial alteração. Há que se observar e relembrar que a nova ordem constitucional prevista no art. 226 da Carta Maior alterou os requisitos necessários à concessão do Divórcio Consensual Direto. [...] 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1483841/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar.
As nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1003463-02.2018.8.11.0007, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/06/2019, DJE 25/06/2019) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO PELO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA ENTREGA DE CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. Caso dos autos em que o mandado de citação estava desacompanhado da petição inicial e, embora determinada sua remessa ao réu, por carta AR, essa retornou com a inscrição não procurado, a qual indica que inexiste distribuição domiciliar dos Correios no respectivo endereço. E, de fato, o artigo 275 prevê que a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Por outro lado, o pleito inicial diz respeito à mera decretação do divórcio dos litigantes, porquanto inexistem bens ou dívidas decorrentes da relação, tampouco filhos menores de idade, não havendo qualquer prejuízo ao apelante no acolhimento do pedido. Divórcio que se apresenta como é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges mediante a simples apresentação da certidão de casamento. Observância do brocardo pas de nullité sans grief, com base em precedentes dos Tribunais Superiores. Apelação desprovida.” (TJRS, RAC no 70078413267, Oitava Câmara Cível, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, j. em 22/11/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. 1. Restando infrutíferas as buscas para saber o paradeiro da ré, é regular a citação efetuada por edital, na forma do art. 256, II, do CPC. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. À decretação do divórcio, direito potestativo, é desnecessária a concordância da parte contrária e, com a nova redação dada ao § 6° do artigo 226 da CF pela EC n° 66/2010, prescindível, ainda, o transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior (separação fática do casal por mais de dois anos ou após ano da separação judicial). RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, Sétima Câmara Cível, Apelação Cível no 70076460062, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. em: 29/01/2018) (g.n.).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P.I.C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora